Tribunal: STF
Processo: RE 549959
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.



    1.A sucumbência recíproca das partes, oriunda de provimento parcial do recurso, impõe ao STF fixar de forma proporcional os ônus sucumbenciais, nos termos do caput do artigo 21, do CPC, afastando-se a condenação dos honorários, nos termos do voto proferido pelo Tribunal de origem. (Precedentes: RE 494.599-ED, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje de 27/10/2011; RE 523.6751-ED-ED, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje de 31/08/2011).



    2.Agravo regimental a que se dá provimento.